Tribunal: TJSP
Processo: 1523015-60.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença e funcionamento – Exercícios de 2012 a 2015 – Execução ajuizada em face da empresa em dezembro de 2017 – Distrato arquivado na Junta Comercial em fevereiro de 2015 – Impossibilidade de prosseguimento da execução em face da empresa ante a ilegitimidade passiva – Impossibilidade de inclusão dos sócios - Inteligência da Súmula no 392 do STJ –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença e funcionamento – Exercícios de 2012 a 2015 – Execução ajuizada em face da empresa em dezembro de 2017 – Distrato arquivado na Junta Comercial em fevereiro de 2015 – Impossibilidade de prosseguimento da execução em face da empresa ante a ilegitimidade passiva – Impossibilidade de inclusão dos sócios - Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.